Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-10.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023193-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), FLAVIO MARTINS FINI - CPF: 451.407.078-53 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – NECESSIDADE DIANTE DO DELICADO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Sujeitando-se o presente contrato ao Código de Defesa do Consumidor, as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023193-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: FLAVIO MARTINS FINI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
contra decisão proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido liminar em ação proposta por
FLAVIO MARTINS FINI
para determinar que a requerida
“AUTORIZE e CUSTEIE, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico (Id. 163910791), que inclui: a) fisioterapia motora e respiratória 1x ao dia, b) atendimento nutricional 1x por semana, c) sessões de fonoaudiologia duas vezes por semana, d) realização de hemodiálise domiciliar 3x por semana; e) Assistência de Enfermagem domiciliar (Home Care) 12 horas por dia, sob pena de bloqueio dos valores para tal custeio, além multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
.”

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
é impositiva a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para se suspender o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Excelso Colegiado, tendo em vista a relevante fundamentação deste recurso e a flagrante possibilidade de lesão processual grave de difícil reparação devido a fraude escancarada que está acontecendo nos autos principais. A relevante fundamentação do presente recurso, que autoriza a concessão da suspensividade pleiteada, provém da manifesta necessidade dessa Colenda Câmara se pronunciar sobre o deferimento de liminar deferida, para custeio de todo o tratamento que o menor necessitar. Acontece que, sem o estabelecimento do contraditório, a Agravante foram obrigadas ao custeio de procedimentos, em verdadeira antecipação da condenação, sem a devida fundamentação por lastro probatório em fase instrutória. A flagrante possibilidade de grave lesão processual de difícil reparação decorre da possibilidade de o Agravado receber valores, em custos de procedimentos, que serão completamente perdidos, quando comprovado a ausência de cobertura obrigatória pela Agravante, principalmente pela possibilidade da concessão da justiça gratuita. Neste ponto, cumpre-nos destacar que o benefício da justiça gratuita é concedido àqueles que possuem insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sendo assim, é mais que lógico pensar que o beneficiário não teria condições de ressarcir a Operadora de Saúde com os gatos havidos por conta do custeio de um tratamento médico indevidamente prestado. Por lógica, a atribuição de efeito suspensivo ao presente nada mais é do que a consequência da admissão deste recurso na forma instrumental, eis que se presume ultrapassado o exame da presença de perigo de lesão grave e de difícil reparação dos direitos da Agravante.”

Requer, ao final,
“o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final o seu PROVIMENTO, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final pelo Colegiado. Quanto ao mérito, a Agravante requer seja DADO PROVIMENTO a este recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a decisão. Por eventualidade, que seja acolhido o presente agravo, para que seja reduzido o valor arbitrado de multa diária e delimitado o prazo de incidência de dias por descumprimento.”

A liminar foi indeferida pelo Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, em substituição.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela douta Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida pelo douto colega, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1º grau, porquanto estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que o agravado está
atualmente com 76 anos e apresenta inúmeros problemas de saúde, desde um episódio de AVC, foi diagnosticado com “Demência Vascular com Alteração Comportamental”, bem como é diabético, hipertenso, possuí doença renal crônica terminal, dificuldades importantes de locomoção e é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas do dia a dia.

Cumpre frisar, ainda, que o contrato pactuado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, conforme prevê o art. 20, § 2o, do Código Consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor.
Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).

Assim, considerando o delicado estado do agravado, imperiosa se mostra a manutenção da liminar concedida ao agravado.”

De fato, sujeitando-se o presente contrato ao Código de Defesa do Consumidor, as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor.
Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).

E como se sabe, o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, repito que, considerando o delicado estado do agravado, imperiosa se mostra a manutenção da liminar concedida.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Ab initio, ressalta-se que em sede de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo a quo quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravada, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem. Em que pese os argumentos da agravante, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência.

Na vertente caso, verifica-se que há relação de consumo entre a operadora do plano de saúde e a parte agravada, o que, por certo, assegura à parte agravada a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares.

A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpidos no art. 6º, da Constituição Federal. Logo, as cláusulas contratuais de contrato de plano de saúde, que restringem tratamento médico hospitalar vão de encontro ao que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito à vida.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024